Tribunal: STF
Processo: HC 235046
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, advogado, em 9.11.2023, em benefício de Pedro Vinicius Faversani, contra decisão do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.6.2023, indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 834.198/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 13.12.2022 (fl. 2, e-doc. 1) e denunciado pela apontada prática, “em tese, dos crimes dos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006, 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e 1º, caput, da Lei 9.613/1998” (fl. 25, e-doc. 6). 



    3. Em 28.4.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (fls. 2-4, e-doc. 4)



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5016313-93.2023.4.04.0000/SC no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, denegado pela Sétima Turma em 16.6.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEUTRUM. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal.



    2. Caso em que se encontram presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (periculum libertatis).



    3. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa.



    4. Impossibilidade de substituição da prisão ante tempus por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime.



    5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 6, e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal impetrou-se o Habeas Corpus n. 834.198/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo a defesa alegado acréscimo de fundamentação pelo Tribunal Regional Federal (fl. 8, e-doc. 6), ausência dos requisitos do art. 312 do Código Penal (fl. 12, e-doc. 6) e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (fl. 21, e-doc. 6).



    O Ministro João Batista Moreira, Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 29.6.2023, a medida liminar requerida, requisitou informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular e concedeu vista dos autos ao Ministério Público Federal, para parecer (fls. 26-26, e-doc. 6). 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante sustenta que “o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente decorre, inicialmente, do fato de ter, o TRF4, agregado fundamentação inovadora em desfavor do paciente ao ser buscado através da impetração de habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “de forma individualizada, o juízo apenas consignou, relativamente ao paciente, que o fato deste possuir filhos menores não importaria a aplicação de medida menos gravosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a fundamentação foi exposta dessa forma uma vez que os argumentos anteriores foram apresentados de maneira genérica e em desfavor de todos os investigados que se encontravam, à época, segregados, evidenciando-se que a autoridade coatora primitiva não enfrentou ‘todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, constituindo-se, pois, hipótese de decisão não fundamentada, nos termos do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o ato coator impugnado no tribunal a quo construiu uma nova decisão, rebatendo, em um instrumento exclusivamente defensivo, as argumentações que deveriam ter sido enfrentadas na  decisão primeva, promovendo muito mais do que um acréscimo de fundamentação – o que já é vedado pelos Tribunais Superiores – mas sim uma espécie de novo título cautelar” (fl. 5-6, e- doc. 1).



    Assevera que “[a]s medidas cautelares diversas da prisão possuem natureza substitutiva, ou seja, são opções que devem ser observadas e afastadas pelo juízo quando este, de fato, se deparar com uma situação fática que permite a segregação corporal, haja vista seu caráter subsidiário e alternativo ao encarceramento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o juízo singular deixou de observar a existência de medidas cautelares possíveis de serem aplicadas e, ao ser instado, o TRF4 criou decisão e indiciou motivos pelos quais não se poderia, na situação fática, conceder ao paciente qualquer medida mais benéfica” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que, “demonstrada a ilegalidade flagrante ao caso em tela, sem que se demande qualquer análise probatória, é evidente a excepcionalidade apta à superação do enunciado sumular 691/STF com a consequente concessão da ordem, cassando-se o acórdão do segundo grau e, por consequência, dada a deficiência argumentativa, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a análise de mérito encontra-se parada e sem previsão de julgamento há aproximadamente 04 (quatro) meses; e que somados aos 11 (onze) meses de segregação provisória do paciente em virtude de decisum inidôneo, evidenciam o constrangimento ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se o conhecimento da presente ação constitucional para que, em favor do Paciente:



    a) seja concedida a medida liminar para o fim de substituir a segregação provisória do paciente por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento final do writ; 



    b) no mérito, deferida ou não a medida liminar, seja superada a súmula 691/STF e, concedida a ordem em definitivo para o fim de reconhecer a ilegalidade suportada pelo Paciente e substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    c) Alternativamente, na eventualidade da não concessão da ordem, que, ao menos, seja determinado que o Habeas Corpus nº 834.198/SC (2023/0221116-0) seja pautado para julgamento em uma das próximas sessões já aprazadas pela Quinta Turma do STJ para o mês de novembro de 2023, sob pena de se ter o seu mérito talvez julgado só em 2024” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Batista Moreira, Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. Também não se comprova, na espécie, situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Busca-se, na presente impetração, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Na decisão pela qual analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis assim decidiu:



    “Em 30/03/2023, este Juízo decidiu que, por permanecerem os motivos para a decretação das prisões preventivas, a medida deveria ser mantida e reanalisada somente depois de 90 dias, tal como determina o art. art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Os investigados não trouxeram qualquer fato novo apto a embasar entendimento diverso.



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC 214.344 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 16/05/2022).



    Além do cabimento da constrição para evitar a reiteração, quando se trata especificamente de investigação de organização criminosa, a jurisprudência do STJ ‘é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA  TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). (...) 



    Condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice à decretação ou manutenção da preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Em relação a PEDRO VINICIUS FAVERSANI, vale mencionar que, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, ‘A existência de filhos menores não consubstancia motivação suficiente à revogação da prisão preventiva, notadamente quando não resta demonstrado nos autos que o paciente é a única pessoa responsável pelo sustento dos mesmos e que a sua assistência afigura-se indispensável ao amparo dos mesmos’ (TRF4, HC 5042442- 72.2022.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 16/11/2022).



    Dito isso, indefiro os pedidos de liberdade provisória” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou o Habeas Corpus n. 5016313-93.2023.4.04.0000/SC. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli afastou a possibilidade de substituição da custódia preventiva por cautelares diversas da prisão, pedido reiterado nesta impetração, “pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime, bem assim para evitar a reiteração da prática delitiva”. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Analisando as referidas decisões não verifico flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente, tendo o juízo impetrado, ao contrário do que aduz o impetrante, fundamentado devidamente a decretação e a manutenção da medida excepcional.



    Conforme as investigações, PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, seria o líder do grupo responsável pela fabricação do MDMA, de marca ‘Netherlands’, fornecido ao grupo liderado por BRUNO DOS SANTOS, vulgo TONELADA, que a ele se associou após perder seus fornecedores em razão da denominada Operação ‘Pedra Branca’.



    O paciente já havia sido preso anteriormente, em 29-04-2020, em circunstâncias que indicavam se tratar de um traficante de pequeno porte, tendo tido, desde então, rápida ascensão como um dos maiores traficantes de MDMA de Santa Catarina.



    A prova da materialidade do delito está devidamente caracterizada no Auto Circunstanciado Final (evento 1, AUTO2, AUTO3, AUTO4, AUTO5, AUTO6, AUTO7, AUTO8 e AUTO9, do PPP), havendo, ainda, indícios suficientes da autoria (fumus commissi delicti), como bem salientado pela autoridade impetrada, devendo prevalecer, neste momento processual, o princípio do in dubio pro societate e não o in dubio pro reu.



    Quanto ao periculum libertatis, observo ser concreta a necessidade da manutenção da prisão preventiva deste, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a desarticular a ORCRIM, evitando a continuidade delitiva, bem como que os envolvidos venham a prejudicar o andamento do processo ou se evadam do distrito da culpa.



    No tocante à contemporaneidade do delito, tenho que a sua relevância resta enfraquecida pelo contexto de criminalidade organizada, que como se viu, previsa ser combatida, uma vez que desarticulada uma organização, outra se forma na sequência, reunindo agentes a ela relacionados e que, porventura, sairam ilesos das investigações. (...)



    Nesse contexto, levando-se em conta a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, não vislumbro motivos para alterar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a substituição da prisão ante tempus pelas medidas cautelares inscritas no art. 319 do CPP (com a redação determinada pela Lei no 12.403/11), pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime, bem assim para evitar a reiteração da prática delitiva.



    Ressalto, outrossim, que eventuais condições favoráveis ao paciente, tais como endereço certo e família constituída, por si só, não têm o condão de obstar o decreto de segregação preventiva, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie.



    Quanto à alegada saúde debilitada do paciente, observo que a pandemia do Covid-19 arrefeceu com o avanço da vacinação não mais havendo, em princípio, o temor manifestado pela defesa.



    Já no tocante à filha, ainda bebê, e o enteado, de apenas 2 (dois) anos de idade, embora o ideal fosse que o paciente estivesse presente no seu dia a dia, estão assistidos pela mãe e pelos demais familiares, não se fazendo premente a presença deste, que, como seu viu, responde por crimes graves. (...)



    Dessa forma, impositiva a denegação da ordem.



    Diante do exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus” (fls. 33-37, e-doc. 4).



    12. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 834.198/SC no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, indeferido a medida liminar em 29.6.2023, com os seguintes fundamentos:



    “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 60-61):



    Analisando as referidas decisões não verifico flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente, tendo o juízo impetrado, ao contrário do que aduz o impetrante, fundamentado devidamente a decretação e a manutenção da medida excepcional. Conforme as investigações, PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, vulgo CASTOR ou GUERREIRO, seria o líder do grupo responsável pela fabricação do MDMA, de marca ‘Netherlands’, fornecido ao grupo liderado por BRUNO DOSSANTOS, vulgo TONELADA, que a ele se associou após perder seus fornecedores em razão da denominada Operação ‘Pedra Branca’.



    O paciente já havia sido preso anteriormente, em 29-04-2020, em circunstâncias que indicavam se tratar de um traficante de pequeno porte, tendo tido, desde então, rápida ascensão como um dos maiores traficantes de MDMA de Santa Catarina. (...)



    Quanto ao periculum libertatis, observo ser concreta a necessidade da manutenção da prisão preventiva deste, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a desarticular a ORCRIM, evitando a continuidade delitiva, bem como que os envolvidos venham a prejudicar o andamento do processo ou se evadam do distrito da culpa.



    No tocante à contemporaneidade do delito, tenho que a sua relevância resta enfraquecida pelo contexto de criminalidade organizada, que como se viu, precisa ser combatida, uma vez que desarticulada uma organização, outra se forma na sequência, reunindo agentes a ela relacionados e que, porventura, saíram ilesos das investigações.



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 25-26, e-doc. 6).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se não comprovado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente e não aplicação de cautelares diversas da prisão. A custódia cautelar foi mantida com fundamento na natureza dos crimes cuja prática é imputada e nos indícios de o paciente integrar organização criminosa atuante nos crimes de tráfico internacional e interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, demonstrando risco de reiteração delitiva. As decisões foram motivadas pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, e o indício de integrar organização criminosa, com risco concreto de reiteração delitiva, constituem motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). 



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130 kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 233.506-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A petição inicial do habeas corpus, assim como a petição do agravo regimental, não foram instruídas com cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    5. As ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. ‘Não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    7. Hipótese em que, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente, ‘embora primário, foi beneficiado com o deferimento de liberdade provisória [...] em 13/3/2023, [...], quando fora preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais se revelaram absolutamente inócuas para afastá-lo da prática delitiva’. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.393-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTOS BANCÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSTO DE LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 171.692-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes do STF.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. Quanto ao pedido alternativo para ser “determinado que o Habeas Corpus nº 834.198/SC (2023/0221116-0) seja pautado para julgamento em uma das próximas sessões já aprazadas pela Quinta Turma do STJ para o mês de novembro de 2023, sob pena de se ter o seu mérito talvez julgado só em 2024”, consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o processo tramita com regularidade, com juntada de memoriais em 23.10.2023. 



    Portanto, as questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial ao qual submetida a análise das questões postas e que examinou o requerimento de liminar ali apresentado.



    Não se comprovam razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora